Tribunal: TJES
Processo: 0009683-62.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009683-62.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A e outros

APELADO: ANA CRISTINA MAGALHAES COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PERMANÊNCIA INDEVIDA DE GARROTE APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECROSE E AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por hospital e médico contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por paciente submetida a procedimento cirúrgico após mordedura de cão no quinto dedo da mão direita, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de necrose e amputação parcial do membro.

Os recorrentes sustentam ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e excesso do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a permanência de garrote após procedimento cirúrgico configurou falha na prestação do serviço médico; (ii) determinar se restou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos requeridos e a amputação parcial do dedo da autora; e (iii) definir se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as disposições do CDC, contudo a responsabilidade civil do profissional liberal depende da comprovação de culpa, nos termos do § 4º do art. 14 do CDC.

O procedimento realizado configura obrigação de meio, incumbindo ao profissional médico empregar técnica adequada e observar os deveres objetivos de cautela inerentes ao tratamento de fratura exposta decorrente de mordedura animal.

Os documentos médicos e o laudo pericial demonstram que permaneceu garrote na base do quinto quirodáctilo operado por aproximadamente dois dias após o procedimento cirúrgico, circunstância incompatível com a literatura médica e os protocolos técnicos aplicáveis.

O laudo pericial concluiu que a manutenção prolongada do garrote ocasionou comprometimento do suprimento sanguíneo do dedo, constituindo fator determinante para a evolução da necrose e consequente amputação parcial do membro.

A permanência indevida do garrote evidencia conduta negligente do profissional médico, consubstanciada na inobservância do dever de controle e monitoramento pós-operatório necessário à preservação da integridade vascular do membro afetado.

Os danos materiais restaram comprovados mediante documentação relativa às despesas médicas e de deslocamento para continuidade do tratamento e realização da amputação, enquanto os danos morais decorrem do sofrimento físico e psicológico suportado pela autora em razão da perda funcional e estética do dedo.

A adoção posterior de medidas terapêuticas adequadas pelo profissional médico, inclusive oxigenoterapia hiperbárica, tratamento medicamentoso e encaminhamento especializado, embora não afaste o dever de indenizar, constitui circunstância apta a justificar a redução do quantum indenizatório para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do profissional liberal por erro médico exige comprovação de culpa, nos termos do § 4º do art. 14 do CDC.

A permanência de garrote após procedimento cirúrgico por período superior ao tecnicamente recomendado caracteriza conduta negligente apta a ensejar responsabilidade civil quando demonstrado comprometimento vascular do membro afetado.

O nexo causal resta configurado quando o laudo pericial identifica a intercorrência decorrente da manutenção indevida do garrote como fator determinante para a evolução da necrose e amputação parcial do membro.

A atuação diligente do profissional médico após a constatação do evento adverso constitui circunstância relevante para redução da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009683-62.2016.8.08.0047

APELANTES: HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S.A E JORGE DE ALMEIDA E SILVA NETO

APELADA: ANA CRISTINA MAGALHÃES COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S.A e JORGE DE ALMEIDA E SILVA NETO interpuseram APELAÇÕES CÍVEIS contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por ANA CRISTINA MAGALHÃES COSTA contra os recorrentes e UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 830,52 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. O Hospital Meridional São Mateus S.A afirma que o decisum incorreu em julgamento ultra petita ao deferir indenização por danos estéticos sem pedido expresso na inicial, além de defender inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar, ausência de nexo causal e excessividade do quantum indenizatório. Já o médico Jorge de Almeida e Silva Neto sustenta que a autora recebeu atendimento adequado e compatível com os protocolos médicos aplicáveis às fraturas expostas decorrentes de mordedura animal, tendo sido corretamente submetida a procedimento cirúrgico, acompanhamento pós-operatório e tratamento complementar. Aduz que o laudo pericial reconheceu a adequação técnica das condutas adotadas e ressaltou que o quadro infeccioso poderia evoluir para necrose e amputação independentemente da permanência do garrote, inexistindo prova de negligência, imprudência ou imperícia apta a justificar a condenação imposta.

Com isso, requerem o provimento dos recursos para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização arbitrada.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a autora procurou atendimento médico no Hospital Meridional São Mateus em 09/08/2016, após sofrer mordedura de cachorro no quinto dedo da mão direita, lesão que ocasionou fratura exposta e comprometimento do leito ungueal. Após avaliação clínica e realização de exames radiográficos, foi indicada intervenção cirúrgica para estabilização da fratura, reparo do leito ungueal e cobertura da exposição óssea, tendo a paciente sido submetida ao procedimento e mantida em acompanhamento hospitalar no pós-operatório.

Além disso, consta dos autos que, durante a evolução clínica, a autora passou a relatar dor e formigamento no dedo lesionado, ocasião em que foi identificada a permanência de um garrote na base do quinto dedo. Em seguida, observou-se comprometimento vascular da extremidade, com posterior evolução para necrose do tecido. Diante do quadro, foram adotadas medidas terapêuticas destinadas à preservação do membro, inclusive administração de medicamentos, encaminhamento para sessões de oxigenoterapia hiperbárica e acompanhamento especializado.

Por fim, verifica-se que, apesar das medidas adotadas, a autora evoluiu para necrose irreversível da falange distal, sendo submetida à amputação do dedo em 29/08/2016. Alega ter suportado intenso sofrimento físico e emocional em razão da perda funcional e estética decorrente do procedimento, afirmando que necessitou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico para adaptação à nova condição física, circunstâncias que motivaram o ajuizamento da presente demanda indenizatória em face dos réus.

Inicialmente, observa-se que a relação jurídica deduzida em juízo possui natureza consumerista, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tratando-se de alegação de erro médico, aplica-se a regra prevista no art. 14, § 4º, do CDC, segundo a qual a responsabilidade pessoal do profissional liberal depende da comprovação de culpa, exigindo-se demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil do profissional liberal, é cediço que incumbe ao paciente comprovar a ocorrência de culpa em uma de suas modalidades, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A negligência caracteriza-se pela omissão de cautela ou pela inobservância do dever objetivo de cuidado exigido na condução do tratamento. A imprudência, por sua vez, decorre da adoção de conduta precipitada, temerária ou realizada sem a devida cautela técnica. Já a imperícia consiste na deficiência de conhecimento técnico-científico ou na ausência de habilidade profissional adequada ao exercício da atividade médica.

No caso concreto, conforme ponderado na sentença vergastada, o procedimento realizado configura obrigação de meio, uma vez que a autora foi vítima de mordedura de cão com fratura exposta do quinto dedo da mão direita, competindo ao médico empregar a técnica adequada e os cuidados necessários ao tratamento _ recuperação do membro dilacerado.

Estabelecidas tais premissas, observo que o conjunto probatório constante dos autos evidencia a existência de nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos suportados pela autora.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que, após o procedimento cirúrgico realizado em 09/08/2016, permaneceu garrote na base do quinto quirodáctilo operado por período prolongado, circunstância expressamente registrada no prontuário médico.

Por sua vez, o laudo pericial esclareceu que o garrote deve ser removido ao final do procedimento cirúrgico e concluiu que sua permanência por aproximadamente 2 (dois) dias ocasionou redução do suprimento sanguíneo do dedo, fator determinante para a evolução da necrose e consequente amputação parcial do membro.

Assim, resta evidenciada a conduta negligente do profissional, consubstanciada na inobservância do dever objetivo de cautela inerente à atividade médica, uma vez que deixou de adotar as medidas de controle necessárias para evitar a permanência indevida do garrote no membro da paciente por período manifestamente superior ao recomendado pela literatura médica e pelos protocolos técnicos aplicáveis ao procedimento realizado.

Convém destacar que, embora o
expert
tenha consignado não ser possível afirmar, com absoluta certeza, que a amputação teria sido evitada caso o garrote não houvesse permanecido no local, constou expressamente do laudo pericial que a intercorrência decorrente da manutenção do garrote por período superior ao tecnicamente recomendado — circunstância apta a comprometer a circulação sanguínea do membro — constituiu o fator principal para a evolução do quadro de necrose e a consequente amputação do dedo da paciente.

Ademais, restaram devidamente comprovados os danos materiais e morais suportados pela autora. Os danos materiais decorrem das despesas médicas e de deslocamento relacionadas ao tratamento subsequente e à cirurgia de amputação, realizadas em Vitória, devidamente comprovados nos autos.

Os danos morais, por sua vez, decorrem do intenso sofrimento físico e psicológico experimentado pela autora durante a evolução do quadro necrótico, corroborado por seu depoimento pessoal e pelo acompanhamento psiquiátrico e psicológico realizado após o evento.

Entretanto, embora caracterizado o dever de indenizar, o valor arbitrado na origem revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Cumpre salientar que também restou evidenciado nos autos que tão logo identificada a intercorrência, o profissional médico adotou as medidas terapêuticas cabíveis voltadas à preservação do membro afetado, inclusive mediante prescrição medicamentosa, realização de sessões de oxigenoterapia hiperbárica e encaminhamento da paciente a especialista. O próprio laudo pericial reconheceu que tais condutas posteriores mostraram-se adequadas e compatíveis com a literatura médica e com os protocolos técnicos aplicáveis ao caso concreto. Essa circunstância, embora não afaste o dever de indenizar, deve ser considerada na fixação do
quantum
reparatório, por evidenciar que houve atuação diligente do profissional após a constatação do evento adverso, recomendando-se, assim, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade do dano suportado pela autora, a existência de falha na prestação do serviço médico, bem como as medidas terapêuticas posteriormente adotadas pelos requeridos na tentativa de preservar o membro afetado, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que se revela mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo satisfatoriamente às funções reparatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.